Tribunal: TJSP
Processo: 1025732-96.2014.8.26.0576
Classe: Agravo Regimental Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
RECURSO – Agravo regimental – Ação revisional de contrato bancário – Mútuo - Cobrança de tarifa de cadastro, avaliação do bem e seguro prestamista – Devolução dos autos para reexame - Solução adequada aos REsp's 1639320/SP, 1639259/SP, 1246622/RS, 1.578.553/SP e– Apelação parcialmente provida – Alteração do v. acórdão com adequação à orientação do recurso repetitivo.